Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719767-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gleiciane Pires Ornelas Costa contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704246-16.2020.8.07.0005, ID no 65116864, págs. 1-3 e ID no 65789639, pág. 1). A agravante não providenciou o recolhimento de preparo recursal, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. Confira-se excerto da decisão recorrida: "[...] Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja, mediante consignação dos valores que entende devidos, a cessação das cobranças decorrentes do contrato de alienação fiduciária firmado com o réu, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e que lhe seja garantida a posse do veículo. [...] A autora sustenta a abusividade das cláusulas relativas às taxas de juros mensal e anual contratadas, à incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos derivados da mora e à transferência das despesas com a cobrança. Acerca da limitação da taxa de juros convencionada, deve ser destacado que a intervenção do Poder Judiciário somente é possível à luz dos ditames estabelecidos no CDC. É que, em verdade, inexiste qualquer limitação legal ou regulamentar acerca das taxas de juros que podem ser praticadas pelas instituições financeiras. Assim sendo, a modulação judicial da taxa pactuada somente é possível em situações excepcionais, quando constatada eventual abusividade (Resp 1.112.879/PR). No caso, a autora sustenta que a taxa de juros prevista no contrato foi de 1,53% a.m. e que a taxa média divulgada pelo Bacen para o período seria de 0,92%. Compulsando o sítio do Bacen (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, códigos 25447 ) verifico, no entanto, que a taxa média praticada no período (agosto de 2018) era de 1,23% a.m. Assim, conquanto o contrato celebrado entre as partes tenha previsto taxas de juros um pouco superiores aos valores médios, não houve discrepância hábil a legitimar sua redução. Frise-se, a modulação das taxas de juros convencionadas somente é possível em situações excepcionais e, no caso, a taxa praticada não se revela incompatível com a taxa média para o período. No tocante à diferença entre a taxa anual prevista no contrato (de 19,98%) e a calculada pela parte autora (de 20,05%) verifico ser ínfima a diferença e, portanto, incapaz de repercutir de forma relevante no valor das parcelas. Tal circunstância infirma a necessidade de imediata intervenção judicial para redução das parcelas. Em relação à incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, verifico que o contrato sequer a previu. A cláusula invocada pela parte autora é clara ao consignar que o atraso no pagamento das parcelas enseja a incidência tão somente dos juros remuneratórios, à mesma taxa devida para o adimplemento regular, juros moratórios e multa de mora. Por fim, em relação à transferência de eventuais despesas com a cobrança verifico não constar dos autos qualquer evidência de o réu efetivamente as tenha exigido da parte autora, tampouco o seu montante. Por tudo isso, não verifico probabilidade do direito à imediata redução das parcelas, tampouco à suspensão das cobranças e garantia da posse do veículo, eis que os pagamentos devem continuar a ser realizados da forma acordada. Ante o exposto, indefiro a tutelar de urgência. [...]" Em suas razões, em suma, a agravante argumenta se faz necessária a concessão da antecipação de tutela recursal para que o agravado se abstenha de inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes, uma vez que providenciará a consignação dos valores que entende serem incontroversos no que tange às parcelas do contrato de financiamento celebrado. Defende que enquanto se discutirá a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à incidência de juros que entende ser adequada, seria razoável evitar o constrangimento pessoal e comercial de ter o seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Tece considerações sobre a função social do contrato e a necessidade de readequação das cláusulas celebradas com o agravado, pleiteando a concessão da antecipação de tutela recursal para que o seu nome não seja incluído nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), mantendo-a na posse do automóvel e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. Apesar de a agravante sustentar a abusividade das cláusulas relativas às taxas de juros mensal e anual contratadas, além da incidência de comissão de permanência que estaria cumulada com outros encargos derivados da mora e a transferência de despesas de cobrança por parte do agravado, no momento da contratação ela soube exatamente o valor que deveria pagar todos os meses e anuiu com os termos apresentados. Além disso, da documentação que instrui a petição inicial, neste juízo de estrita delibação, constata-se que não há elementos probatórios idôneos que corroborem os seus argumentos, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar a pretensão da agravante sem dissociá-la das práticas inerentes ao negócio jurídico celebrado e das normas que orbitam o direito pleiteado, para que estas incidam de maneira adequada ao caso concreto, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta análise de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Mantenho a gratuidade de justiça deferida, diante da documentação apresentada pela agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO